Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706997-86.2024.8.07.0020 RECORRENTE: HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. RECORRIDO: BRUNO ALESSANDRO DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. MANTIDA SENTENÇA. I. Caso em exame: Ação de rescisão contratual em razão do inadimplemento da obrigação de entrega de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, com pedido de restituição integral dos valores pagos, aplicação de multa contratual e condenação em honorários advocatícios. II. Questão em discussão: (1) Competência territorial ante cláusula de eleição de foro; (2) Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (3) Ocorrência de fortuito externo (pandemia de Covid-19) como excludente de responsabilidade; (4) Restituição integral dos valores pagos e incidência de multa contratual; (5) Observância dos princípios da proporcionalidade e função social do contrato. III. Razões de decidir: (1) Mantida a competência do foro do consumidor, afastando-se a cláusula de eleição de foro, em conformidade com o art. 101, I, do CDC; (2) Aplicável o CDC à relação de consumo decorrente de contrato de multipropriedade, caracterizada a vulnerabilidade do adquirente; (3) Inadmissibilidade do fortuito externo, pois os efeitos da pandemia já eram previsíveis à época da celebração do contrato, configurando risco inerente à atividade da construtora; (4) Restituição integral dos valores pagos determinada em razão da culpa exclusiva da vendedora, conforme Súmula 543/STJ, e aplicação da multa contratual de 10% sobre o valor total do contrato, conforme pactuado; (5) Princípios invocados não afastam a responsabilidade pelo inadimplemento, mantendo-se a condenação nos termos da sentença. IV. Dispositivo: Negado provimento ao recurso, mantida a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos, aplicação de multa e condenação em honorários advocatícios. A parte recorrente aponta violação aos artigos 393, do Código Civil, 2o do CDC, e 43-A da Lei no 4.591/64, bem como, ao enunciado 543 da Súmula do STJ, alegando que a pandemia de COVID-19 justificou o inadimplemento contratual. Sustenta que, em caso de promessa de compra e venda de fração imobiliária, é justificável o afastamento do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que, nos casos de devolução de valores, esta deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos da resolução do contrato, e não imediatamente, conforme determinou a turma julgadora. A respeito do inadimplemento contratual em decorrência da pandemia, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados de diversos Tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 393, do Código Civil, 2o do CDC, e 43-A da Lei no 4.591/64, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Mesmo que o adquirente de uma unidade imobiliária, como a fração de multipropriedade, não seja o destinatário final clássico do bem e possua intuito de investir ou auferir lucro, ele poderá ser considerado consumidor com base nessa teoria, desde que tenha agido de boa-fé e não possua conhecimentos de mercado imobiliário ou expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, configurando-se sua vulnerabilidade. (...) a escassez de mão de obra qualificada, a falta de insumos para construção e os entraves administrativos constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Tais circunstâncias não são aptas a excluir a responsabilidade da empresa por atrasos, seja por caso fortuito ou força maior. Estes eventos são considerados fortuito interno, que integram o risco da atividade econômica desenvolvida pela empresa Apelante. Os riscos inerentes à atividade lucrativa não podem ser transferidos ao consumidor. (...) Ademais, o próprio contrato previa, no Parágrafo Único da Cláusula Vigésima Primeira, que, havendo rescisão por culpa exclusiva da promitente vendedora, seria devida a devolução integral dos valores pagos.” (ID 73650912). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Ademais, “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 543 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003